Tribunal: TJMT
Processo: 0001249-75.2017.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001249-75.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO FERREIRA MOREIRA - CPF: 031.971.561-29 (APELANTE), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
USO DE DOCUMENTO FALSO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INVIABILIDADE

– 2
. REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE DEVIDAMENTE RECONHECIDA E APLICADA NA SENTENÇA – SÚMULA 231/STJ – 3.
ALMEJADA EXCLUSÃO OU
REDUÇÃO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– APELO DESPROVIDO.

1.

O princípio da bagatela imprópria reporta-se às situações em que, mesmo diante de um fato típico, antijurídico e culpável, o magistrado deixa de aplicar a pena, por verificar a desnecessidade desta. No caso dos autos, tal hipótese mostra-se inviável, pois efetivamente demonstrada a concreta relevância penal da conduta típica praticada, bem como a grave lesão ao bem jurídico tutelado
.

2.

Fixada a pena basilar no mínimo legal, ainda que reconhecida a atenuante da confissão, é inviável a imposição da sanção intermediária aquém dos limites estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice contido na Súmula n.o
231
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

À míngua de comprovação da hipossuficiência alegada, ficta dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária deve ser debatida perante o d. Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições econômicas apresentadas pelo condenado, analisar e eventualmente realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: EVANDRO FERREIRA MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVANDRO FERREIRA MOREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.o 0001249-75.2017.8.11.0044 – cód. 77994, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 304 do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Convém mencionar que a pena corpórea foi
substituída por duas sanções restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos vigentes a época da prolação da sentença.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a i. Defesa apresentou razões recursais, vistas no ID 119769301, pugnando pela aplicação do
princípio da bagatela imprópria,
buscando afastar a pena aplicada ao acusado.

Ademais, pugna pelo reconhecimento e aplicação da
atenuante da confissão espontânea
e, por fim, requer o
afastamento da pena de prestação pecuniária
ou, ao menos, a diminuição do valor fixado.

Contrarrazoando o apelo no ID 119769301, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e reclama a manutenção do r.
decisum
impugnado.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer registrado no ID 121187462, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
EVANDRO FERREIRA MOREIRA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o recorrente fazia curso de especialização para obter autorização para conduzir veículos de transporte escolar quando, durante uma fiscalização do DETRAN, apresentou carteira nacional de habilitação falsa, cujo número identificador pertencia a outro condutor.

Por essa razão, foi denunciado e, ao final da instrução criminal, condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no artigo 304 do CP.

Irresignado, pugna pela reforma da sentença nos termos já relatados.

1.

Da alegada atipicidade da conduta. Pedido de aplicação do princípio da bagatela imprópria.

Conforme relatado, a i. Defesa pugna, incialmente, pelo reconhecimento da
atipicidade da conduta
de uso de documento falso em razão do
princípio da bagatela imprópria
, pois
“o delito ocorreu onde o Acusado estava fazendo um curso, sem qualquer lesão a terceiros, nem mesmo acreditando que estava cometendo um crime” sic.

Nestes termos, aduz que seria desnecessária aplicar qualquer pena ao acusado, já que o fato aconteceu em 2017, e desde então
Evandro
regularizou sua documentação e não praticou nenhum outro delito que pudesse desabonar sua avaliação pessoal.

Todavia,
a razão não lhe assiste
.

Antes de mais nada, faz-se necessário esclarecer que o princípio da bagatela imprópria consiste, em síntese, na verificação da
desnecessidade de aplicação da pena
ao caso concreto. Nesse sentido, é visto pela doutrina como uma
causa supralegal de extinção da punibilidade
.

Com efeito, enquanto que a análise do princípio da
bagatela própria
(ou insignificância) ocorre por meio da observância e preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, cumulativamente, quais sejam:
(a)
mínima ofensividade da conduta;
(b)
ausência de periculosidade social da ação;
(c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
(d)
inexpressividade da lesão jurídica
; a aplicação do princípio da
bagatela imprópria
pode ser verificada quando
ao longo da instrução o julgador verifica que
qualquer pena se apresenta desnecessária
para a reprovação ou prevenção do delito,
ainda que o fato seja relevante para o direito penal e preencha os três substratos do crime, isto é, seja
típico, antijurídico e culpável.

Assim, mostra-se, em verdade, como uma dispensa de pena,
cabível apenas quando categoricamente constatada que a aplicação da sanção no caso concreto é irrelevante.
Nesse sentido, está a lição de Luiz Flávio Gomes:

" Infração bagatelar imprópria: é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato). (...) O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua dispensa) reside em múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes criminais, reparação dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso por um período etc. Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto. Lógico que todos esses fatores não precisam concorrer conjugadamente. Cada caso é um caso. Fundamental é o juiz analisar detidamente as circunstâncias do fato concreto (concomitantes e posteriores) assim como seu autor. ”
(GOMES, Luiz Flavio.
Princípio da Insignificância e outras excludentes de tipicidade
, editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 29)

Nada obstante, verifico que
o caso em análise não se amolda aqueles em que se mostra pertinente a aplicação do suscitado princípio
.

Isso porque, o delito de uso de documento falso tem como
bem jurídico tutelado a fé pública
, sendo um crime formal, que se consuma independentemente da obtenção de proveito ou da produção de dano, ou seja, é prescindível que haja efetivo prejuízo, porque os eventuais resultados são exaurimentos do própria fato típico.

Aliás, quanto aos crimes em que se busca proteger a fé pública, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância, uma vez que o bem jurídico protegido envolve a credibilidade, a confiança das pessoas e a preservação da fé pública nos documentos particulares
. (STJ; AgRg-RHC 155.201; Proc. 2021/0323751-6; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 13/12/2021; DJE 16/12/2021)

Nesse sentido,
reputo necessária a utilização da mesma linha de raciocínio quando colocada em análise a aplicação do princípio da bagatela imprópria

ao crime de uso de documento falso
, pois não se pode reputar desnecessária a aplicação da sanção quando a infração analisada se afigura expressiva.

No caso dos autos, há grave afetação do bem jurídico, pois a infração se deu com o uso de documento falso diretamente ligado ao interesse público (Carteira Nacional de Habilitação), relacionada ainda com a própria
segurança pública
, já que o acusado utilizava do documento para conduzir veículos mesmo sem autorização e capacitação para tanto, colocando em risco toda a coletividade.

Ressaí inequívoco que a conduta do acusado além de típica produziu resultados relevantes e merece ser reprimida, pois, não se descuida do fato de que o réu foi flagrado com a CNH falsa em u
m curso para obtenção de autorização para conduzir veículos escolares
, ou seja, encontrava-se na iminência de, ilegal e irregularmente, ter concessão para transportar crianças e adolescentes e submetendo-os a perigos, inclusive de vida.

Dessa forma, em que pese as condições pessoais do acusado, de fato, não indicarem avaliações negativas, não há como considerar que o grau de reprovabilidade da conduta seja reduzido; ao contrário, o que se verifica é uma conduta penalmente relevante, da qual se extraiu expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal, sendo, portanto, inviável a aplicação do princípio da bagatela imprópria.

Nestes termos,
rejeito a tese defensiva
.

2.

Do pleito de reconhecimento da confissão espontânea:

De outro norte, a i. defesa almeja o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão espontânea, com vistas à redução da pena fixada em primeiro grau.

Entretanto,
não vejo como prosperar o pleito defensivo nesta parte
.

Isso porque, conforme dispõe o teor da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça,
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Assim, constatando-se que no presente caso, a
pena basilar
fora devidamente estabelecida no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão
, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, inexiste
qualquer reajuste a ser promovido na segunda fase do cálculo penal
.

Ressalta-se que
tal fato foi verificado na sentença,
destacando-se que, embora presente a circunstância atenuante da confissão espontânea no caso dos autos, esta não incidiria em razão da pena ter sido fixada no mínimo legal.

Ademais, mesmo que a contragosto da i. defesa, o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.o 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009
.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador, o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem:

“[...]
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra
óbice
no enunciado da Súmula
231
/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral
, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009]. 3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

Desta feita, entendo descabida a almejada fixação da pena intermediária em patamar aquém no mínimo legal.

3.

Do pedido de exclusão ou redução da pena pecuniária:

O pleito subsidiário defensivo se refere a uma das penas restritivas de direitos impostas ao apelante [prestação pecuniária] em substituição à pena privativa de liberdade, trazendo ao debate a suposta irrazoabilidade do montante de 02 (dois) salários mínimo estipulados pelo d. juízo sentenciante, em desacordo com as diretrizes do art. 60 do Código Penal.

Nesse sentido, pugna pela
exclusão
da pena de prestação pecuniária ou, ao menos, a
redução
do valor fixado.

Como se sabe, as reprimendas restritivas de direitos, arroladas no
art. 43 do Código Penal
, dentre as quais constam a
prestação pecuniária
(
inciso I
) e a
prestação de serviços à comunidade
(
inciso IV
), consistem em
penas alternativas às privativas de liberdade
, acaso preenchidos os requisitos e pressupostos legalmente exigidos.

A teleologia e a vocação do instituto relacionam-se com obstar o encarceramento de determinados criminosos, autores de infrações penais consideradas mais leves, promovendo-lhes a ressocialização e a recuperação não mediante a pura e simples constrição da liberdade corporal, mas através da mitigação temporária de certos direitos, a fim de evitar que estes delinquentes menos nocivos sejam submetidos aos efeitos estigmatizantes e traumáticos surtidos pelo cárcere, especialmente em países como o Brasil, que vem se mantendo invicto na terceira posição do
ranking
das nações com a maior população carcerária do planeta e em que o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário nacional foi expressamente reconhecido pela Suprema Corte (
ex vi
da ADPF 347, j. 09/09/15).

A despeito do caráter eminentemente
substitutivo
– e, excepcionalmente, cumulativo –, é certo que as penas restritivas de direitos
ostentam também natureza jurídica
autônoma
, subsistindo por si sós após a permuta, de maneira que, como costuma ser com as penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator,
devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito
.

Assim, conquanto constitua um inegável benefício ao agente que delinquiu,
a sanção restritiva de direitos
deve-lhe acarretar ônus necessário e correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto
, tal qual ordenam o art. 5.o, inc. XLVI, da CFBR, art. 59 do Código Penal e art. 41, inc. XII, da LEP.

A propósito, desse modo têm decidido os Tribunais pátrios:

“
As penas substitutivas devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, de acordo com o critério da razoabilidade do sentenciante
, sob pena de propagação do sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal.
2. Restando demonstrada que a reprimenda substitutiva imposta pelo Juízo ‘a quo’ não é a mais adequada ao cumprimento da
finalidade preventiva e repressiva que se espera da pena
, impõe-se, excepcionalmente, sua modificação. 3. Dado provimento ao recurso ministerial”
.

(TJMG, Ap. 1.0074.10.003940-8/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 20/06/2013, publicação 28/06/2013) – Grifei.

Com arrimo nessas premissas, consigno que
o recorrente não apresentou qualquer justificativa concreta para que fosse eximido da prestação pecuniária
que lhe foi imposta em primeira instância
, limitando-se a aduzir que é hipossuficiente.

Com efeito, no que diz respeito à pena de prestação pecuniária, o art. 45, §1o, do CP dispõe que a respectiva importância deve ser estabelecida em
quantum

“não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos”
, patamares estes que foram devidamente observados pelo magistrado sentenciante, ponderando o total efetivamente estabelecido.

Com efeito, entendo que descabe qualquer análise deste órgão revisor acerca do
quantum
fixado pelo juiz prolator da sentença condenatória, quando
a defesa não logrou comprovar a alegada incapacidade de adimplemento
por parte da apelante, sequer juntou mínima declaração ou documento probatório que amparasse sua alegação,
não sendo possível concluir, pois, que o valor da pena restritiva de direitos seja excessivo, muito menos que fora fixado de forma desproporcional à sua capacidade financeira
.

Assim, entendo que cabe ao Juízo da Execução Penal apreciar a redução do valor da prestação pecuniária imposta à apelante, adequando o cumprimento da sanção substitutiva às peculiaridades econômicas do réu, em aplicação analógica do art. 148 e 168, ambos da Lei n.o 7.210/84, oportunizada a devida instrução probatória neste aspecto.

Seguindo esta linha intelectiva, há precedente deste e. Tribunal de Justiça expondo que
“[...] 1. Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda. [...].”
(TJMT – N.U 0007123-29.2015.8.11.0006, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018).

Com tais fundamentos, à míngua de substrato fático probatório mínimo para aferir a efetiva impossibilidade da adimplência pela apelante da pena que lhe fora imposta, o apelo está fadado ao insucesso também nesta parte.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EVANDRO FERREIRA MOREIRA
, mantendo inalterada, por conseguinte, a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da Ação Penal n.o 0001249-75.2017.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022